Tribunal: TJSP
Processo: 2263025-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Suspensão de exigibilidade de multa por descumprimento de contrato, independente do oferecimento de caução – Contrato de Concessão Rodoviária – Seguro garantia oferecido por ocasião da assinatura do contrato não é meio para suspender a multa ou impedir a execução da garantia – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência – Recurso

Ementa:

Agravo de Instrumento – Suspensão de exigibilidade de multa por descumprimento de contrato, independente do oferecimento de caução – Contrato de Concessão Rodoviária – Seguro garantia oferecido por ocasião da assinatura do contrato não é meio para suspender a multa ou impedir a execução da garantia – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263025-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 2/9
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2263025-08.2019.8.26.0000
Agravante(s):
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
Agravado(s):
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO ARTESP
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 26.074
Agravo de Instrumento Suspensão de exigibilidade de multa por
descumprimento de contrato, independente do oferecimento de
caução Contrato de Concessão Rodoviária Seguro garantia
oferecido por ocasião da assinatura do contrato não é meio para
suspender a multa ou impedir a execução da garantia Ausência
dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de
urgência Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. contra r. decisão que,
em ação declaratória ajuizada em face da AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO
DE SÃO PAULO - ARTESP objetivando a concessão de tutela de urgência,
independentemente do oferecimento de caução, tendo em vista existência de
seguro-garantia que poderá ser executado pela ARTESP, para determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 3/9
suspensão da exigibilidade da multa aplicada à autora, indeferiu o pedido. A
agravante busca ainda que o agravado se abstenha de executar a garantia
oferecida pela Concessionária e de inscrevê-la em dívida ativa ou no CADIN
ou adotar qualquer outra forma de cobrança da multa em questão.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
408), foi o recurso regularmente processado e contraminutado (fls. 419/424).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual (fls.
411/412).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. contra r. decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em ação declaratória
ajuizada em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO ARTESP. Em apertada síntese, a autora/agravante foi multada por
suposta não conclusão da obra do Item Original no prazo previsto no
Cronograma (fls.). Apresentou recurso administrativo, que foi indeferido.
Diante da ameaça de execução das garantias contratuais e das alegadas
ilegalidades contidas na decisão proferida pela ARTESP, socorreu-se do
Poder Judiciário. Requereu a concessão de liminar para, independentemente
do oferecimento de caução, tendo em vista a existência de seguro-garantia
que poderá ser executado pela ARTESP, determinar a suspensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 4/9
exigibilidade da multa aplicada à autora. Pediu ainda que o réu/agravado se
abstenha de executar a garantia oferecida pela Concessionária e de inscrevê-
la em dívida ativa ou no CADIN ou adotar qualquer outra forma de cobrança
da multa em questão.
Contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela
antecipada, interpôs o presente recurso. Sem razão, contudo.
De início, convém destacar que, nesta sede, cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e
propicia ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi
proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil não
alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ao
comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo novo
art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo pedir
determinada solução para a situação que descreve, precisamente aquela
solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter medida que
impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 5/9
de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-á o exercício do
próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão com que o juiz
concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do
dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua concessão equivale,
mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial - com a diferença
fundamental representada pela provisoriedade (A REFORMA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p. 141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça um
histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países, sua
conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em outros
termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença
de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser
a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo
o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de tutela,
não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 6/9
também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação
praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa não
podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se contenta
com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do CPC,
reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo Civil,
tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes, com as
exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 7/9
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão da
“tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões redacionais do
que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e
periculum in mora, respectivamente1.
Nessa ordem, a r. decisão agravada deve ser
mantida.
Não é possível vislumbrar, em sede de cognição
sumária, o requisito de probabilidade do direito, tendo em vista a presunção
de legitimidade e veracidade dos autos administrativos, mormente
considerando que houve defesa prévia e recurso na esfera administrativa, que
restou indeferido (fls. 230 e ss.).
Por ocasião da assinatura do contrato de concessão,
foi oferecido seguro-garantia (fls. 366/381). A agravante pretende a
suspensão da exigibilidade, na esfera judicial, de multa por descumprimento
contratual no valor de R$ 232.380,59, com base no seguro-garantia
oferecido. Por outro lado, também busca que o agravado se abstenha de
executar a garantia ofertada. Ocorre que o seguro oferecido não é meio
adequado para suspensão da exigibilidade da multa, que pode ocorrer
mediante o depósito integral do valor, nos termos do artigo 151, II do CTN,
como consignado na r. decisão agravada.
A respeito da matéria, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
1 Cf. Novo código de processo civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 219

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 8/9
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Demanda
anulatória de multa aplicada em contrato de concessão de rodovia

Alegação de oferecimento de seguro-garantia específico para esta demanda
judicial Seguro-garantia constante dos autos que não se mostra idôneo a
garantir a presente demanda Pretensão de suspensão de exigibilidade da
multa Indeferimento Não configuração dos requisitos necessários para
concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO. O seguro-garantia já
oferecido como garantia ao contrato de concessão não é caução idônea para
suspensão da exigibilidade de multa administrativa, cuja nulidade se
pretende em demanda judicial. (TJSP; Agravo de Instrumento
2005455-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
AÇÃO ANULATÓRIA. Contrato de Concessão
Rodoviária no 002/CR/1998. Não conservação de defensa metálica
danificada. Multa. Suspensão da exigibilidade. Seguro garantia. Tutela de
urgência. 1. Multa. Suspensão da exigibilidade. A irresignação da autora
foi analisada e rejeitada por duas instâncias administrativas, sem elementos
capazes de infirmar as conclusões da administração. Os elementos dos autos
denotam a desídia da autora no cumprimento de obrigação afeta ao
Contrato de Concessão Rodoviária, a mitigar a alegação de que a multa foi
mal aplicada. Não se entrevê a probabilidade do direito exigida para a
concessão da tutela provisória; o perigo de dano, por si só, é insuficiente
para a concessão da medida liminar. Inteligência do art. 300, 'caput' do
CPC.
2. Seguro garantia. O seguro garantia previsto no contrato e
apresentado pela autora decorre de exigência contratual e assegura o
cumprimento das obrigações por ela assumidas, inclusive o pagamento de
multa eventualmente aplicada pela ARTESP. Não se admite a utilização
desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da multa, impedir a
execução do próprio seguro. A autora poderá obstar a execução da garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263025-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.074 9/9
depositando o valor integral exigido pela agência reguladora, medida que
não representa dupla garantia. Tutela de urgência indeferida. Agravo da
autora
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2266945-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
E
AGRAVO
INTERNO Ação Anulatória ARTESP Multa Caução por meio de
seguro-garantia já ofertado como garantia ao contrato de concessão

Inadmissibilidade Caução inidônea Precedentes Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido Prejudicado o agravo interno. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2180767-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora